Tribunal: CARF
Processo: 11618.721939/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.721939/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.343 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
PAULO CHAVES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DESPESAS COM DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE
DEPENDÊNCIA. DEDUÇÃO
Somente quando comprovada a relação de dependência e a despesa com
dependentes na forma legal, é que deve ser mantida a dedução da mesma.
DESPESAS
DE
INSTRUÇÃO
COMPROVADAS
POR
MEIO
DE
DOCUMENTOS IDÔNEOS. DEDUÇÃO.
Apresentados documentos idôneos que atestam as despesas realizadas,
atendidos os requisitos legais para dedução de tais despesas.
RAZÕES APRESENTADAS SOMENTE EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as razões apresentadas pelo
contribuinte em sede de recurso voluntário que não integraram a impugnação
do lançamento.
PROVAS
APRESENTADAS
NO
MOMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO. RELATIVIZAÇÃO NO
CASO CONCRETO QUANDO APRESENTADAS JUNTO AO RECURSO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. A preclusão pode
ser relativizada no julgamento do recurso especialmente quando a apresentação
de novas provas juntamente à peça recursal destina-se a esclarecer fatos e
argumentos já sob análise desde a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de ser o Recorrente beneficiário da isenção do
IRPF e, na parte conhecida, por determinação do art. 19- E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido
pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.721939/2013-01
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.721939/2013-01

parcial para restabelecer a dedução de instrução no montante de R$ 2.830,84, e a dedução
derivada da relação de dependência no valor de R$ 1.889,54, vencidos os Conselheiros Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Christiano Rocha Pinheiro, Gleison Pimenta Sousa e Sonia de
Queiroz Accioly que davam provimento parcial em menor extensão.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86) interposto nos autos do processo no
11618.721939/2013-01, em face do Acórdão no 11-41.841, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ/REC), em sessão realizada em 29
de julho de 2013, no qual os membros daquele colegiado julgaram, por unanimidade de votos,
procedente em parte a impugnação apresentada, para cancelar a cobrança do Imposto de Renda
Suplementar no valor de R$ 3.714,80 e reconhecer o direito creditório a R$ 189,51, de acordo
com os fundamentos de e-fls. 53 e segs., cujo acórdão restou assim ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011

DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
COMPROVADA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. QUITAÇÃO POR MEIO
DE RECIBO EMITIDO PELA REPRESENTANTE DO MENOR.
Contribuinte apresenta certidão onde se observa sua obrigação de pagar a
pensão alimentícia, bem como o recibo de quitação emitido pela genitora do
alimentando.

DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. PARCIAL COMPROVAÇÃO DA
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA.
Somente quando comprovada a relação de dependência e a despesa com
dependentes na forma legal, é que deve ser mantida a dedução da mesma.

DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS DE INSTRUÇÃO. RECIBOS
CORRESPONDENTES AOS ANOS CALENDÁRIOS DIVERSOS DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.721939/2013-01

Impossibilidade de dedução de despesas com educação quando o contribuinte
apresenta recibos de pagamentos relacionados com despesas referentes ao ano
calendário de 2012.

CONTRIBUIÇÕES
PARA
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
E
FAPI.
COMPROVAÇÃO.
É dedutível a despesa quando o contribuinte apresenta o comprovante de
rendimentos onde se vislumbra que arcou com tais despesas.

Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Por bem descrever os fatos, adoto, de forma resumida, o relatório da DRJ de
origem que assim os relatou:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento no 2012/778550071839741 (fl. 43/49), relativamente ao ano-calendário de 2011, na
qual foi apurado o Imposto de Renda Suplementar no valor de R$ 3.714,80:

A fiscalização procedeu lançamento de ofício conforme abaixo:
1. Dedução indevida com dependentes
Glosa do valor de R$ 5.668,92, correspondente à dedução indevida com dependentes, por
falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
Motivo: Falta de apresentação de comprovantes.

2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa no valor de R$ 15.000,00, indevidamente deduzido a título de pensão alimentícia
judicial e/ou escritura pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução.
Obs.: Foi considerado o valor informado pelo Governo do Estado/PB, através de DIRF

3. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Glosa do valor de R$ 3.392,26, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e FAPI, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda em
virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12% dos
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.721939/2013-01

rendimentos considerados, após alterações, na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.
Motivo: Falta de apresentação de comprovantes.

4. Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Glosa do valor de R$ 5.916,46, indevidamente deduzido a título de despesas de instrução,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Motivo: Falta de apresentação de comprovantes.

I.
DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO

Cientificado do auto de infração em 03/08/2010, observando o disposto no art. 5o c/c
dos arts. 10, V, e 15, todos do Decreto no 70.235/1972, o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 10.06.2013, sua impugnação (e-fls. 2 e segs.), instaurando e dando início
ao contencioso administrativo fiscal, e delimitando os contornos da lide. Reproduzo abaixo suas
alegações:

Infração: Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Valor da Infração: R$ 3.392,26.
- O valor refere-se a pagamento de contribuição à Previdência Privada ou Fapi do
contribuinte e o montante deduzido a este título não ultrapassa 12% dos rendimentos
tributáveis declarados.

Infração: Dedução Indevida com Dependentes
Valor da Infração: R$ 5.668,92.
- A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a) incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho.
- GISELE CHAVES CAVALCANTI
- PEDRO CHAVES CAVALCANTI

Infração: Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Valor da Infração: R$ 5.916,46.
- O valor refere-se a despesas com a instrução de filho(a) ou enteado(a), com idade
até 21 anos de idade, e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação
tributária.
- DEPENDENTE PEDRO CHAVES CAVALCANTI VALOR 6.339,24

Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Valor da Infração: R$ 15.000,00.
- O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de
Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública, no caso de divórcio consensual.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.721939/2013-01

II.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO

Por tempestiva, foi conhecida a impugnação. Abaixo reproduzo o voto condutor
proferido:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.

Para o deslinde da questão, cumpre informar o disposto no documento “Perguntas e
Respostas IRPF 2012”, disponibilizado no site da Receita Federal do Brasil, que
afirma o tratamento tributário a ser dado à pensão alimentícia judicial, conforme
segue:

338 - Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física? São dedutíveis da
base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, a que se refere o art.
1.124-A da Lei n o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil - a
seguir transcrito.

Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições
relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao
acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do
nome adotado quando se deu o casamento.
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o
registro civil e o registro de imóveis.
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles, cuja qualificação e assinatura
constarão do ato notarial.
§ 3o A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem
pobres sob as penas da lei.

Para efeitos da aplicação da referida dedução da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF):
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito de
Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia;
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que
trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.

Atenção: As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante,
em nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil - a seguir transcrito, podem ser
deduzidas somente na declaração de rendimentos, em seus campos próprios,
observado o limite anual relativo às despesas com instrução (R$ 2.958,23).

Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual,
devem ser informados o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.721939/2013-01

Físicas (CPF) de todos os beneficiários da pensão e o valor total pago no ano, mesmo
que tenha sido descontado pelo empregador em nome de apenas um dos beneficiários.
O contribuinte que paga pensão não pode incluir o filho como dependente, observado
o "atenção" da resposta à pergunta 325 .
(Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; Lei n o 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, arts. 4 o , inciso II, e 8 o , inciso II, alínea "f"; Lei n o 9.307, de 23
de setembro de 1996, arts 1 o e 31; Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 78; Instrução Normativa
SRF n o 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 15, inciso I, art. 21, inciso IV, e art. 49; e
Instrução Normativa RFB n o 867, de 8 de agosto de 2008)

9. Acrescente-se à presente discussão a base legal que dispõe sobre a dedução de
despesas pagas com pensão alimentícia, conforme segue no art. 78 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999):

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá
ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).

10. Analisando os autos verifica-se que assiste razão ao contribuinte uma vez que
anexou em fl. 33 certidão do Poder Judiciário da Comarca da Capital do Estado
da Paraíba comprovando sua obrigação de pagar alimentos ao menor Paulo
Chaves Cordeiro Cavalcante, bem como juntou ao processo recibo (fl. 34) da
genitora do menor admitindo que recebeu o valor de R$ 15.463,72. Em sendo
assim, resta comprovado o direito do contribuinte de deduzir tal despesa com
pensão alimentícia.

Dedução Indevida com Dependentes.

Para o deslinde da questão, cumpre informar o disposto no documento “Perguntas e
Respostas IRPF 2012”, disponibilizado no site da Receita Federal do Brasil, que
afirma quem pode ser dependente e como se dá a comprovação dessa relação de
dependência, conforme segue:

319 - Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária?
Podem ser dependentes, para efeito do imposto sobre a renda:
1 - companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou
cônjuge;
2 - filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;

322 - Qual é o documento hábil para comprovar a relação de dependência?
Para o cônjuge e filhos, a prova desta relação é feita por meio de certidão de casamento e de
nascimento. No que concerne a menor pobre que o contribuinte crie e eduque, esse somente é
considerado dependente, para os efeitos do imposto sobre a renda, se obedecidos os
procedimentos estatuídos na Lei n o 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente - quanto à guarda, tutela ou adoção. Em relação ao companheiro, é necessária a
prova de coabitação e, a irmãos, netos e bisnetos, o termo de guarda judicial e a prova de
incapacidade física ou mental para o trabalho, se for o caso.

12. Cumpre informa também a legislação que embasa o presente entendimento:

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.721939/2013-01

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá
ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por dependente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, § 3o, e 5o,
parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser assim
considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995,
art. 35, § 1o).

13. Analisando os autos verifica-se que o contribuinte comprova a relação de
dependência da filha Gisele Chaves Cavalcanti, do filho Pedro Chaves
Cavalcanti por meio das certidões de nascimento em fl. 06/07. Entretanto, em
relação à Sra Valdinéia Costa de Souza o contribuinte não anexa ao processo
quaisquer documentos capazes de comprovar essa relação de dependência.
Portanto, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 1.889,54.

Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.

14. Para o deslinde da questão, cumpre informar o disposto no documento
“Perguntas e Respostas IRPF 2012”, disponibilizado no site da Receita Federal do
Brasil, que afirma qual o limite dedutível para a Previdência Privada, conforme
segue:

314 - Qual é o limite para dedução na Declaração de Ajuste Anual das
contribuições efetuadas a entidades de previdência privada?

A dedução relativa às contribuições para entidades de previdência privada,
somadas às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada
Individual
(Fapi),
destinadas
a
custear
benefícios
complementares,
assemelhados aos da previdência oficial, cujo ônus tenha sido do participante,
em beneficio deste ou de seu dependente, fica limitada a 12% do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto
sobre a renda devido na declaração.

15. Cumpre informa também a legislação que embasa o presente entendimento:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderão
ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus
tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos
da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo relativa a
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores, assegurada, nos
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.721939/2013-01

demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da apuração da base de
cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art. 82,
fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação da base
de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de 1997, art. 11).

16. Compulsando os autos verifica-se que o contribuinte anexou o comprovante de
rendimentos em fl. 10 onde resta evidente que arcou com a despesa no valor de
R$ 3.392,26. Portanto, tal importância deve ser considerada para fins de
dedução. Também se observa que existe contribuição Previdenciária Oficial no
valor de R$ 2.100,38.

Dedução Indevida com Instrução.

Não procede a alegação do contribuinte visando deduzir despesas com instrução
uma vez que as Declarações do CENESUP (Centro Nacional de Ensino Superior) em
fl. 09 informando o valor de R$ 5.525,96 como despesa com educação, no caso, com
a aluna Leila Cordeiro de Souza se refere ao ano calendário de 2012, ou seja, não
pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual exercício 2012, bem como pelo
fato da beneficiária não ser dependente do contribuinte e não existir nos autos
decisão judicial determinando tal obrigação.

Também não pode ser deduzida a despesa com educação no valor de R$ 6.339,24
com o aluno Pedro Chaves Cavalcanti em face de se tratar de despesa com educação
no CENESUP (Centro Nacional de Ensino Superior) referente ao ano calendário de
2012. Assim, deve ser mantida a glosa de tais despesas.

18. Frente ao exposto, deve-se refazer os cálculos dos valores expressos na presente
notificação de lançamento nos seguintes termos: (quadro de fls. 83)

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.721939/2013-01

III.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou recurso
voluntário, às fls. 847/859, reiterando as alegações expostas em impugnação, postulando a
reforma da decisão de primeira instância, trazendo as seguintes informações:

Assim se manifesta o recorrente:
a - inicialmente requer os benefícios da Lei 10.741-03 (Lei do idoso), em
virtude de encontrar-se, no momento, com 73 anos de idade e que estará
completando 74 anos no próximo dia 2 de setembro deste;

b - que, conforme doc. 01, anexo, o peticionário é portador do mal de
Parkinson sendo, portanto, isento do pagamento do imposto de renda;

c - quanto à juntada indevida dos comprovantes de pagamentos do CENESUP
(Centro Nacional de Ensino Superior) referentes ao ano de 2012,
lamentavelmente foram anexados erroneamente à declaração de renda
correspondente àquele exercício pelo signatário e que o referido equívoco está
sendo sanado agora, conforme documentos n°s. 02 e 03, anexos, os quais
referem-se ao ano base de 2011;

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.721939/2013-01

d - que, de acordo com o doc. 04, anexo (termo de audiência), o qual comprova
a união estável com Valdineia Costa Cardoso, embora já tenha juntado o
referido documento nas impugnações anteriores, em poder desse órgão;

e - que, conforme comprova o doc. 05, anexo (comprovante dos rendimentos
recebidos pelo subscritor da Secretaria da Receita Estadual no ano de 2011),
devidamente grifado, isto significa dizer que Leila Cordeiro de Sousa, recebeu
o valor mencionado na declaração de renda do ano de 2012, ano base 2011,
havendo, portanto, determinação judicial para o pagamento da pensão
alimentícia à mesma, cujo comprovante não foi encontrado no arquivo do
suplicante.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

É o relatório.
Voto
Gleison Pimenta Sousa, redator ad hoc.
Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, a Presidente da Turma ,
designou-me redator ad hoc para formalizar o voto vencedor no presente acórdão, dado que o
relator original, não mais integra o CARF.
O redator ad hoc, para desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF.

IV.
DA ADMISSIBILIDADE E DO CONHECIMENTO
O recurso voluntário (e-fls. 86) foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do
Decreto no 70.235/1972).
O recorrente alega, apenas em sede deste recurso que, por ser portador de moléstia
grave (Doença de Parkinson), é beneficiário da isenção ao recolhimento do IRPF.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1975, a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, III,
do referido Decreto, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações
apresentadas pelo sujeito passivo em sede de recurso voluntário que não integraram a
impugnação do lançamento.
Decreto no 70.235/1975
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.721939/2013-01

No entanto, mesmo entendimento não tenho quanto aos documentos trazidos às fls.
88 e 89 dos autos, com os quais o recorrente pretende comprovar as despesas com educação
realizadas em relação Pedro Chaves Cavalcanti junto ao CENESUP (Centro Nacional de Ensino
Superior). Isso porque, às fls. 8 e 9 da impugnação o recorrente apresentou erroneamente
Declarações de pagamentos ao CENEUSP – Centro Nacional de Ensino Superior, relativos ao
ano de 2012, saneando tais provas ao apresentar com documentos/declarações relativos ao ano
de 2011, objeto da fiscalização.
Entende-se que tais documentos prestam-se a esclarecer a verdade material e a
fundamentar argumentos e fatos já apresentados pela recorrente em sua impugnação, portanto a
preclusão de provas, no caso concreto, pode ser relativizada.
Embora o Decreto 70.235/72, limite a apresentação posterior de provas, restringindo-
a aos casos previstos no § 4o do seu art. 16, há jurisprudência deste Conselho no sentido de que
essa regra geral não impede que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a
defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos
atos administrativos, sobretudo quando são capazes de rechaçar em parte ou integralmente a
pretensão fiscal, bem como se prestam a corroborar alegações suscitadas desde o início do
processo.
Nesse sentido:
“(...) PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PROVA APRESENTADA
APÓS O PRAZO DE IMPUGNAÇÃO NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Sob pena de violação do princípio da verdade material, que direciona o
contencioso administrativo tributário, as provas apresentadas após o
protocolo da impugnação devem ser apreciadas pela autoridade julgadora,
seja para emitir juízo de valor ou para converter o julgamento em
diligência. Busca-se, com isso, saber se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em questão é a legalidade da tributação. (...)
(Acórdão 9202-002.587, 2a Turma – CSRF – Relator Gonçalo Bonet Allage,
julgado em 07/03/2013)

“(...)
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL E PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos de determinação e exigência de crédito tributário, a
impugnação fixará os limites da controvérsia, sendo considerada como não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
No entanto, a noção de preclusão não pode ser levada às últimas
conseqüências, devendo o julgador ponderar sua aplicação no caso
concreto à luz dos elementos constantes dos autos e que conduzem à
identificação plena da matéria tributável, em homenagem ao princípio da
verdade material. (...)
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.721939/2013-01

(Acórdão 9202-01.633 – 2a Turma – CSRF – Conselheiro Relator Gustavo
Lian Haddad, julgado em 25/07/2011)

Deste último acórdão, extrai-se:
O Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal
federal, em seu artigo 16, parágrafo 4o, assim determina:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância.”
Verifica-se, assim, que nos processos de determinação e exigência de
crédito tributário a impugnação tem como função fixar e delimitar os
limites da controvérsia, sendo considerada como não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa linha de raciocínio, não sendo apresentada determinada prova
juntamente com a impugnação, ter-se-ia a preclusão do direito do
contribuinte.
No entanto, é certo que a administração pública está adstrita ao princípio
da legalidade, que, em última instância, requer da autoridade julgadora a
busca pela verdade material no processo administrativo fiscal a partir dos
elementos trazidos aos autos pelas partes.
Verificada a ocorrência de determinada hipótese de incidência tributária, a
autoridade fiscal procede ao lançamento formal do crédito tributário que o
contribuinte, em não concordando, poderá impugnar. Uma vez instalado o
contraditório, o julgador deve empreender no sentido de comprovar se a
hipótese abstratamente prevista na norma efetivamente ocorreu, sem
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.721939/2013-01

limitar-se ao alegado e apresentado como prova, sob pena de tributar-se
determinado fato não correspondente àquele descrito na hipótese de
incidência.
Por força do princípio da legalidade não vejo como a autoridade julgadora
deixaria de analisar as provas apresentadas, ainda que apenas na fase
recursal, deixando de buscar a verdade material e limitando-se a apreciar
somente o alegado ou apresentado como prova.
Adicionalmente, ao não analisar tais provas sob a alegação de preclusão, a
autoridade julgadora, a meu ver, estaria afrontando os princípios da
eficiência e da instrumentalidade do processo.”

No mesmo sentido os seguintes acórdãos da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais: 9202- 01.633, 9202-02.162 e 9202-01.914.

Pelo exposto, não conheço das novas alegações, ao passo que conheço as provas
trazidas em sede de recurso que corrigem provas trazidas quanto da impugnação.

V.
DO MÉRITO

Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo de forma objetiva, dadas as informações
prestadas. Inicialmente, cabe idênticas relações de dependência com o recorrente existentes
nestes autos:
O recurso voluntário apresentado visa apenas as seguintes despesas:
Dedução Indevida com Instrução/Educação.

Às fls. 8 e 9 da impugnação o recorrente apresentou erroneamente Declarações de
pagamentos ao CENEUSP – Centro Nacional de Ensino Superior, relativos ao ano de 2012. No
recurso apresentado a esse Conselho, o recorrente corrige essa documentação às fls. 88 e 89,
trazendo as mesmas declarações para o ano de 2011, objeto da fiscalização.

Assim, entendo por procedente o pedido de dedução do montante de R$ 2.830,84(limite
de dedução), relativo às despesas com o aluno Pedro Chaves Cavalcanti junto ao CENESUP
(Centro Nacional de Ensino Superior).

Dedução Indevida com Dependentes.

Alega o recorrente a juntada de Termo de Audiência em Ação de Reconhecimento de
União Estável, ocorrida em 03 de maio de 2011, perante juiz competente no qual foi
formalmente reconhecida a relação de união estável com Valdinéia Costa Cardoso. De fato isso
ocorreu ainda na fase de impugnação, conforme se atesta às e-fls. 5. Assim, entendo por suprimir
a glosa no valor de R$ 1.889,54.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.343 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.721939/2013-01

Em relação à pensão à alimentanda Leila Cordeiro de Souza, verifica-se às e-fls. 30,
seu nascimento em 25/09/1972. Entendo que despesas realizadas com filhos maiores de 24 anos,
salvo quando comprovem dependência econômica, não se enquadram dentre aquelas que podem
ser deduzidas, mesmo que elas ocorram por meio de acordo ou decisão judicial de alimentos.

Nesse sentido:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FILHO
MAIOR
DE
24
ANOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO IRPF.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários. Assim sendo, para que se
proceda à dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade
superior a esta, faz-se necessário não apenas demonstrar que existe decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando
o pagamento da pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar que o
beneficiário depende dos valores auferidos para sua sobrevivência. Do
contrário, considera-se o montante pago como mera doação, sujeito, portanto,
à incidência do IRPF.”
(Acórdão 2202-009.516 – 2a Turma Ordinária/2a Câmara/2a Seção, Conselheiro
relator Mário Hermes Soares Campos, Julgamento 07.122.2022)

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto em relação a
alegação da isenção ao recolhimento do IRPF por moléstia grave, para dar provimento parcial
para restabelecer a dedução de pagamento com as despesas de educação, relativas ao aluno Pedro
Chaves Cavalcanti junto ao CENESUP (Centro Nacional de Ensino Superior), limitado ao valor
R$ 2.830,84, e daquela derivada à relação de dependência com Valdinéia Costa Cardoso, no
montante de R$ 1.889,54.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 107
DF CARF MF
Original